Tribunal: TJDFT
Processo: 0745155-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745155-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, THALITA JULIANA DA CONCEICAO DANTAS APELADO: THALITA JULIANA DA CONCEICAO DANTAS, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Retire-se o feito de pauta. A fim de verificar com maior precisão os fatos alegados pela parte autora, intime-se THALITA JULIANA DA CONCEICAO DANTAS a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários referentes aos três meses anteriores às transações questionadas nesses autos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator